Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016760-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA MISERABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E OUTRA contra a decisão monocrática que, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entendem como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade.

Aduzem que a empresa C & C Assessoria e Consultoria LTDA encontra-se com suas atividades empresariais paralisadas, não apresentando qualquer receita operacional ou bens passíveis de penhora, conforme documentado nos autos originários (IDs 189973232, 189973231, 189973234, 189973236 e 189973237);

Aduzem que a sócia, Sra. Perolina Cezar Crescêncio, ainda que empregada sob regime celetista, possui remuneração integralmente comprometida, com renda líquida mensal inexistente, à luz dos contracheques, extratos bancários e relatórios financeiros apresentados, bem como que os extratos bancários demonstram saldos negativos e inexistência de disponibilidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Narram que as certidões dos cartórios de registro de imóveis de Cuiabá apontam a inexistência de bens imóveis registrados em nome dos agravantes e que existem expressivos débitos pessoais e empresariais acumulados junto a diversas instituições financeiras, ultrapassando o montante de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), segundo discriminado em demonstrativo anexo.

Narram que houve ainda severo impacto financeiro em decorrência da pandemia da COVID-19 e de complicações médicas enfrentadas pela sócia no período, o que agravou ainda mais a situação financeira do núcleo familiar e da empresa.

Em reforço à argumentação, a agravante invoca o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, destacando a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência de recursos, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Sustentam também a agravante que este Egrégio Tribunal, em situação análoga envolvendo a própria C & C Assessoria e Consultoria LTDA (Processo nº 1025935-16.2023.8.11.0041), reconheceu anteriormente o direito à assistência judiciária gratuita, com base nos mesmos documentos agora novamente apresentados, inclusive sob a relatoria do mesmo Desembargador.

Ressalta ainda a aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Além do mérito principal, pleiteia a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, de modo a suspender a exigência de recolhimento do preparo recursal e impedir a prática de atos constritivos no feito executivo em trâmite na origem, até o julgamento definitivo da matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, deferindo-se o pedido de justiça gratuita, bem como a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurgem-se as partes recorrentes quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei nº 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

In casu
, no entanto, em que pese as razões da recorrente, tais documentos colacionados, de fato, não expressam a condição de hipossuficiente para o fim pretendido.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela agravante PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO, a mesma percebe remuneração mensal bruta superior a R$7.000,00 (sete mil reais) (Id. 291431858 - fls. 03), o que prejudica o deferimento do pedido de gratuidade, podendo, à parte, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.

Outrossim, a fatura de energia elétrica trazida no Id. 291431858 - fls. 8, com gasto mensal superior a R$900,00 (novecentos reais), afasta a propalada hipossuficiência financeira.

Dito isso, não se visualizam condições a alterar tal entendimento.

A propósito, eis entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos. Requerente alegou possuir despesas mensais elevadas e veículo financiado. Decisão agravada facultou o recolhimento parcelado das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que apontam financiamento e despesas mensais, é suficiente para concessão da justiça gratuita, diante da existência de elementos que afastem a presunção legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da necessidade, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira. No caso, os documentos apresentados (contrato de locação e financiamento de veículo) não comprovam a alegada incapacidade, especialmente diante da divergência entre valores declarados como renda e documentos juntados. O juízo a quo já havia permitido o parcelamento das custas, conforme previsão legal, o que afasta alegação de cerceamento de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada quando há nos autos elementos que indiquem capacidade financeira. 2. A declaração de pobreza desacompanhada de provas suficientes pode ser insuficiente para a concessão do benefício, especialmente diante de indícios de incompatibilidade com a realidade econômica da parte.”

(N.U 1008177-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025